Tribunal: TJMT
Processo: 1037561-57.2020.8.11.0002
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037561-57.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELAINE MENDES DOS REIS SANT ANNA - CPF: 091.507.366-80 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO ACOLHIDO – INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Pretensão recursal é a reforma da sentença para majorar os danos morais para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

2. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão, devendo-se observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado e garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

3. Quantum indenizatório fixado merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. Sentença parcialmente reformada.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença de parcial procedência dos pedidos, que declarou a inexigibilidade do débito questionado e condenou a reclamada ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de indenização por danos morais, sob fundamento que a empresa reclamada não comprovou a relação jurídica entre as partes.

A recorrente requer a reforma da sentença para majorar o valor indenizatório fixado em sentença.

Foi apresentada as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso restringe-se ao quantum indenizatório fixado pelo juízo a quo a título de danos morais.

Na petição inicial a reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, o qual foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela recorrida, juntando extrato da negativação.

A recorrida alega que o recorrente contratou serviço educacional, não adimplindo com as respectivas obrigações, entretanto, juntou aos autos “prints” de telas sistêmicas e extrato financeiro, conjunto probatório frágil, de caráter unilateral, incapaz de comprovar a contratação do serviço e, consequentemente, a legalidade do débito.

Acostou a defesa ainda contrato assinado digitalmente, conforme consta do documento:

Id. 96440644

Nome do Contratante: -

Nome do Aluno: Elaine Mendes dos Reis Sant' Anna

Registro do Aluno: 1137167 Curso: Direito - Bacharelado

Contrato assinado: Prestacao de Servico PADRÃO DM – AEDU

Data e hora do aceite no Contrato pelo Contratante: 31/03/2016 22:30:29

IP de acesso do Contratante:-

Analisando a hipótese apresentada nos autos, é oportuno salientar que, apesar de o art. 10, § 2º da Medida Provisória nº2.200/2001 validar não só à assinatura via certificado digital, mas, também qualquer outra forma de assinatura eletrônica, incluídas as que se utilizam de certificados não emitidos pela ICP-Brasil, não há como desconsiderar a parte final de referido dispositivo legal, que é claro ao condicionar tal reconhecimento à expressão “desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento”.

Nesse contexto, havendo impugnação da Reclamante quanto à validade e o aceite do contrato assinado via “aceite digital”, forçoso reconhecer a fragilidade da prova, uma vez que não há nos autos outros elementos a subsidiar a tese de existência relação jurídica.

Aliado a isso, a empresa reclamada, ao afirmar que o Reclamante assinou o documento de modo digital, deveria comprovar que a aludida assinatura está vinculada à pessoa do reclamante, prova que não veio a lume neste feito, pois se limitou a apresentar documentos produzidos unilateralmente, no caso, “Certificado De Aceite Digital”, bastando uma simples leitura deste documento para observar que não há a assinatura presencial do reclamante ou qualquer demonstração de que é um documento firmado pelo mesmo, limitando-se, repito, a um documento de caráter unilateral, que não tem o condão de vincular o reclamante à suposta assinatura digital firmada no referido contrato e, por consequência, não há como reconhecer o vínculo contratual entre as partes, que gerou o débito levado à inscrição em órgão de proteção ao crédito.

Reprisa-se, a Reclamada apresentou tão somente o contrato alhures mencionado, o qual não comprova a contratação dos serviços educacionais pela reclamante, padecendo de legalidade as cobranças e, pelas mesmas razões, a inscrição do respectivo débito nos órgãos de proteção ao crédito deve ser considerada indevida.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.” (Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

A esse respeito, verifica-se que durante a instrução processual não foi comprovada a existência de nenhuma inscrição anterior nos órgãos de proteção ao crédito.

Assim, à vista dos critérios acima elencados e em atenção aos patamares fixados por esta e. Turma Recursal em casos semelhantes, o valor da indenização por danos morais merece majoração para R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido da parte autora e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para majorar o valor da condenação em danos morais ao importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ), mantendo-se os demais termos da sentença incólumes.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2021